Tribunal: CARF
Processo: 13609.000743/2010-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.000743/2010-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.217 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2023
Recorrente
LUIZ ERNESTO MOREIRA DELUCCA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
ALUGUEL.
Comprovada a omissão de rendimentos devido ao recebimento de aluguel pago
por pessoa jurídica, é de se manter a tributação a ela relativa.
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 2201-011.216, de 13 de setembro de 2023,
prolatado no julgamento do processo 10620.000735/2009-36, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.000743/2010-62
Fl. 44
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.217 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.000743/2010-62

O presente processo trata de recurso voluntário em face de acórdão da 7a Turma
da DRJ/BHE.
Trata de autuação referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto
condutor relativo ao julgamento de 1a Instância.
Exige-se no presente lançamento de débito imposto de renda suplementar, código 2904,
no valor de R$ 1.247,82, mais multa de ofício de 75% sobre o valor do imposto e juros
de mora.
De acordo com a Notificação de Lançamento. Demonstrativos e Descrição dos Fatos, de
fls. 15 a 19, em revisão da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física - Exercício
2007, Ano Calendário 2006 - a autoridade lançadora constatou omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica, sujeito à tabela progressiva do imposto de renda, no valor
de R$ 4.545,23, recebido pelo contribuinte da fonte pagadora Half Pipe Comércio de
Roupas e Acessórios Ltda. - CNPJ 07.124.023/0001-57.
O contribuinte declarou rendimentos tributáveis de R$ 22.519,57 e a fonte pagadora
informou em DIRF - Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte o valor de R$
27.064,80, restando configurada a omissão de rendimentos de R$ 4.545,23. Não houve
compensação de imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos omitidos.
Segundo a autoridade fiscal, o valor correto de rendimento bruto recebido da fonte
pagadora Half Pipe Comércio de Roupas e Acessórios Ltda. – CNPJ 07.124.023/0001-
57, conforme o comprovante apresentado, é R$ 27.064,80.
Cientificado da notificação em 12/4/2010, fl. 12, o sujeito passivo apresentou
impugnação, com documentos, fls. 2 a 11, em 10/5/2009, conforme despacho de fl. 13.
Informa que recebe aluguel da loja situada na Rua Fernandes Tourinho, 120, da
Administradora Admici Ltda, conforme recibos em anexo, sendo descontado do total
pago a taxa de administração, contabilizada pela administradora como rendimento ou
receita.
Diz que já reclamou diversas vezes, que antes não descontavam nem as taxas do recibo,
agora começaram a descontá-las do total recebido, alegando ainda, que o sistema
operacional ou programa de software só os emite assim.
Alega que continuará a ter problemas até a Receita notificá-los ou regularizar os
programas e aduz que não pode lançar o que recebeu, afirmando que o correto é o
locador pagar a Administradora e esta pagar ao locatário, para não haver todos os anos a
mesma inadimplência.
Em síntese, alega erro de lançamento por parte da imobiliária, erro de software,
bitributação e pede o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que assiste
parcial razão ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS. TRIBUTAÇÃO.
Considera-se como rendimento tributável o valor recebido a título de aluguel,
deduzindo-se deste, a taxa de administração comprovadamente paga à administradora
do imóvel.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Fl. 45
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.217 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.000743/2010-62

O interessado interpôs recurso voluntário, refutando os termos do lançamento e da
decisão de piso.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o artigo 33
do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações
meritórias.
Analisando os autos, percebe-se que, uma vez sanada a questão do imposto de renda
retido na fonte, o órgão julgador de primeira instância, manteve a omissão de
rendimentos diferente do informado pelo sujeito passivo em sua declaração de ajuste
anual, rebatendo taxativamente os argumentos do então impugnante de que houve a
cobrança em duplicidade ou erro na legislação tributária.
Em seu recurso voluntário, entre outros argumentos similares aos apresentados na
impugnação, o contribuinte argumenta que é incorreta a cobrança de imposto, pois
quem recebeu diretamente o aluguel foi a imobiliária e que, no caso, estaria sendo
cobrado imposto de valores retidos através de taxas pagas à imobiliária e não a ele.
Para o contribuinte, o Campeão Mundial de Impostos, que seria o fisco, acaba de lançar
mais uma novidade, cobrar impostos sobre valores que não recebeu, ou mesmo
acrescentar aos seus rendimentos, valores recebidos por outros, frisando que os artigos
da lei n° 7.713, são inconstitucionais, quando ferem os princípios da igualdade e
reciprocidade.
Inicialmente, rebatendo as argumentações voltadas para a discussão relacionada às
ilegalidades, inconstitucionalidades ou a princípios constitucionais de igualdade e
reciprocidade; desacreditando os argumentos do recorrente, tem-se a súmula CARF no
2, que reza:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Ademais, da análise dos demais elementos do processo, em especial, o extrato
relacionado ao pagamento dos valores pagos e descontados a título de aluguel,
apresentado pela empresa Admici Ltda, percebe-se que toda a discussão gira em todo do
fato de que o contribuinte, ao fazer a sua declaração de rendimentos, além de deduzir do
valor total recebido a título de aluguel, a taxa de administração paga à imobiliária,
descontou também o valor do imposto retido na fonte. No caso, entendo que o
contribuinte está equivocado, devendo ser mantidos os argumentos apresentados pela
decisão recorrida, mantendo, portanto, o valor da autuação, conforme confirmado pela
decisão de piso.
Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para NEGAR-LHE provimento.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
Fl. 46
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.217 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.000743/2010-62

consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente Redator

Fl. 47
DF CARF MF
Original